Tribunal: TJDFT
Processo: 0750073-85.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750073-85.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE JOSE MURILO SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por DISTRITO FEDERAL contra ESPOLIO DE JOSE MURILO SANTOS em face de Sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF. O Apelante DISTRITO FEDERAL requereu na Petição de ID 18353571 – Pág. 5 a juntada da certidão de óbito anexa, porém não a juntou aos autos. Do mesmo modo, na mesma Petição de ID 18353571 – Pág. 2 a parte Apelante alegou a desnecessidade de juntada da certidão de óbito. Ante o exposto, intime-se DISTRITO FEDERAL para manifestar-se quanto à informação contraditória supracitada ou juntar a certidão de óbito conforme requerido no apelo de ID 18353571. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2020 19:16:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador